Tribunal: TCU
Processo: 006.098/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2985/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.098/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Athila Humberto Seabra (XXX.896.506-XX); Guilherme Magalhaes Braga (XXX.164.007-XX); Hugo Bezerra da Silva (XXX.445.877-XX); Kermit Junior da Silva (XXX.726.036-XX); Leandro Rabacov (XXX.513.047-XX); Priscilla Plebianna Fainne Nunes Lacerda (XXX.062.236-XX); Rafael Pinto Schuenck (XXX.615.617-XX); Renato dos Reis Ferreira (XXX.623.636-XX); Roberto Kenji Goto (XXX.112.178-XX); Savio Ferreira Batista (XXX.563.716-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.